Tribunal: TJES
Processo: 0014459-37.2014.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014459-37.2014.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA COELHO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARINA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMULATIVOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS DE LONGO CURSO. NOTÍCIA DE TRATATIVAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELA PARTE EXECUTADA. RECUSA EXPRESSA E CATEGÓRICA DA PARTE EXEQUENTE. JUNTADA DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS TRANSIGENDI
E DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DOS ARTIGOS 840 E 842 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COERCITIVA. CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. SEGUNDO RECURSO (DA EXECUTADA) VOLTADO CONTRA O MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DO EXEQUENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA EXECUTADA CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 0014459-37.2014.8.08.0545

EMBARGANTE: RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA COELHO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA MARINA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMULATIVOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS DE LONGO CURSO. NOTÍCIA DE TRATATIVAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELA PARTE EXECUTADA. RECUSA EXPRESSA E CATEGÓRICA DA PARTE EXEQUENTE. JUNTADA DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS TRANSIGENDI
E DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DOS ARTIGOS 840 E 842 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COERCITIVA. CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. SEGUNDO RECURSO (DA EXECUTADA) VOLTADO CONTRA O MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DO EXEQUENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA EXECUTADA CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de duplo recurso de Embargos de Declaração opostos no âmbito do cumprimento de sentença/execução de despesas condominiais originárias do ano de 2014, cuja complexidade e prolongamento temporal exigem deste Colegiado uma análise coordenada e exaustiva, a fim de evitar tumulto processual e assegurar a regularidade da prestação jurisdicional.

2.
Em ordem cronológica de interposição, o primeiro recurso foi apresentado pela parte executada,
RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA COELHO
, formalizado em 06/11/2025, por meio do qual ataca o v. Acórdão colegiado proferido em 30/10/2025, sustentando a existência de omissões e contradições substanciais no julgamento do Recurso Inominado, pugnando pela atribuição de efeitos modificativos (infringentes) para alterar o resultado do julgamento.

3.
Subsequentemente, no curso da marcha processual, a parte executada peticionou nos autos noticiando a suposta celebração de um acordo extrajudicial com a representação do condomínio credor.

4.
Diante de tal fato, este Relator, pautado pela prudência processual, despachou determinando a intimação da exequente para manifestação e comprovação do alegado pacto.

5.
Em resposta ao comando judicial, o exequente,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA MARINA
, opôs o segundo recurso de Embargos de Declaração, rechaçando peremptoriamente qualquer subsistência jurídica da alegada transação. Trouxe aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/02/2026, com o escopo de demonstrar que a proposta apresentada pela devedora foi objeto de mera discussão preliminar pelo corpo de condôminos, tendo sido expressamente rejeitada e restando assentado formalmente que nenhum acordo foi perfectibilizado até a presente data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
Considerando a evidente prejudicialidade lógica e o liame de interdependência entre os incidentes suscitados, passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos, visando à purgação integral dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Pois bem.
Analisando os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade de ambos os recursos aclaratórios, constato que foram manejados de forma tempestiva, por partes legítimas e com regular representação processual. Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil,
conheço de ambos os Embargos de Declaração
.

8.
Da Suposta Transação Extrajudicial e dos Embargos de Declaração do Condomínio Exequente.

Por imperativo de prejudicialidade lógica, cumpre analisar prioritariamente a questão referente ao suposto acordo extrajudicial arguido pela executada e impugnado pelo exequente, visto que a ocorrência de uma transação válida operaria a extinção do feito, prejudicando o exame de qualquer insurgência anterior.

Após detido exame dos elementos probatórios colacionados, conclui-se que a tese de transação levantada pela executada carece de qualquer sustentáculo fático ou jurídico.

O instituto da transação, conforme preceitua o artigo 840 do Código Civil, possui natureza jurídica de negócio bilateral pelo qual as partes previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas. Exige-se, para sua caracterização, o concurso inequívoco de vontades (
animus transigendi
).

Ademais, o artigo 842 do mesmo diploma legal impõe forma solene e escrita para a validade do ato, estabelecendo que:

"A transação far-se-á por escritura pública, nas matérias em que a lei o exige,
ou por instrumento particular, assinado pelos transigentes, e homologado pelo juiz, perante o qual tramitar o litígio.
"
(grifo meu).

No caso vertente, não há nos autos nenhum instrumento de acordo subscrito por ambas as partes ou por procuradores dotados de poderes especiais para transigir. Ao revés, o Condomínio Exequente compareceu em Juízo negando veementemente a composição e acostando documento de extrema força probatória: a Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 25/02/2026.

Do teor do referido documento assemblear, extrai-se de forma hialina que a proposta formulada pela executada figurou apenas como item de pauta deliberativa, qualificando-se como mera tratativa preliminar inerente à dinâmica condominial. Restou expressamente consignado na ata que
não houve formalização de nenhum acordo até o presente momento
.

Sabendo-se que o processo de execução realiza-se no estrito interesse do credor (artigo 797 do CPC), e inexistindo a convergência contemporânea de vontades, é vedado ao Poder Judiciário impor ao exequente a aceitação forçada de propostas de parcelamento ou quitação parcial com as quais não anuiu. Meras tratativas ou negociações infrutíferas não suspendem a marcha processual e tampouco mitigam o direito do credor à satisfação integral de seu crédito,
sedimentado em execução que tramita há mais de uma década.

Destarte, constatada a inexistência de negócio jurídico perfeito, os Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA MARINA merecem integral
acolhimento
, fixando-se a premissa de que o processo deve seguir seu curso regular, rechaçando-se a homologação de qualquer transação e impulsionando-se de imediato os atos expropriatórios e constritivos pendentes.

9. Dos Embargos de Declaração Opostos pela Parte Executada

Afastada a ocorrência do acordo e determinada a continuidade do feito, passa-se à apreciação dos aclaratórios manejados por RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA COELHO em face do Acórdão meritório.

Como sabido, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se à supressão de omissão, eliminação de contradição, aclaração de obscuridade ou correção de erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, sob nenhuma hipótese, como via transversa para a reforma do mérito de decisões judiciais devidamente motivadas.

Da leitura detida das razões recursais ofertadas pela executada, depreende-se que a vertente insurgência não aponta qualquer vício formal de omissão ou contradição interna no julgado. O que pretende a embargante, por via oblíqua, é manifestar seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma Recursal, que manteve a higidez da cobrança das despesas condominiais e a responsabilidade patrimonial da devedora.

O acórdão embargado enfrentou a totalidade dos argumentos fáticos e normativos relevantes devolvidos pelo Recurso Inominado, expondo de forma lógica, clara e fundamentada as razões que motivaram o livre convencimento motivado do colegiado.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela intrínseca ao texto (entre a fundamentação e o dispositivo), e não a insatisfação da parte face à interpretação do direito conferida pelo órgão julgador.

Desprovidos de fomento jurídico os apontamentos de vício formal, resta nítido o caráter puramente infringente do recurso, que busca a rediscussão de matéria já preclusa e exaustivamente decidida, o que atrai a aplicação da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a mera pretensão de reforma do julgado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Portanto, a
rejeição
dos Embargos de Declaração
da parte executada
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ante todo o exposto, adoto o seguinte direcionamento de voto:

CONHECER
de ambos os Embargos de Declaração interpostos nos autos;

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo exequente,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA MARINA
, com o fito de declarar a integral inexistência de transação extrajudicial válida entre os litigantes, indeferindo qualquer pretensão de homologação de acordo coercitivo e determinando o imediato prosseguimento da marcha processual executória na instância de origem;

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela executada,
RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA COELHO
, ante a total ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, restando mantido na íntegra o acórdão de mérito lavrado por esta Turma Recursal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)